Tribunal: TJMT
Processo: 1006342-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006342-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAIVA REZENDE - CPF: 557.744.906-53 (AGRAVANTE), MARCOS TOMAZ DA SILVA - CPF: 835.173.321-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 335, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia do réu em ação de cobrança, em razão da apresentação intempestiva da contestação, após a realização de audiência de conciliação sem autocomposição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de advertência expressa, em audiência de conciliação, acerca do prazo para contestação, bem como a condição pessoal do réu, são aptas a afastar a revelia decorrente da apresentação extemporânea da defesa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 335, I, do CPC, o prazo para apresentação da contestação inicia-se automaticamente a partir da audiência de conciliação ou de sua frustração, independentemente de nova advertência judicial.

4. A ausência da parte autora à audiência não interfere na fluência do prazo contestatório, nem gera expectativa legítima de redesignação do ato com suspensão do prazo processual.

5. A alegação de desconhecimento da lei, ainda que fundada em condições pessoais do réu, não afasta a incidência de normas processuais de ordem pública, sobretudo quando previamente cientificado por meio do mandado citatório.

6. A ausência de demonstração de justa causa para a não apresentação tempestiva da contestação conduz à preclusão temporal, legitimando a decretação da revelia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo para contestação inicia-se automaticamente com a realização ou frustração da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC, independentemente de nova advertência judicial. 2. A ausência de conhecimento técnico ou a condição pessoal da parte não afastam a preclusão temporal decorrente da apresentação intempestiva da contestação, salvo demonstração de justa causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 335, I

Jurisprudência relevante citada: TJMT N.U. 1006497-25.2026.8.11.0000, REL CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, J. 09/04/2026

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO PAIVA REZENDE, representado pela Defensoria Pública, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Número Único 1028781-50.2024.8.11.0015), ajuizada pelo agravado MARCOS TOMAZ DA SILVA, decretou a revelia do ora agravante (cf. Id. nº 215626898 dos autos de origem).

O agravante alega que foi citado em 10/01/2025 e compareceu espontaneamente à audiência de conciliação realizada em 23/05/2025, desacompanhado de advogado ou defensor público.

Sustenta que, como o autor não compareceu ao ato, compreendeu que haveria nova oportunidade de conciliação.

Afirma que não foi advertido expressamente no termo de audiência sobre o prazo de 15 dias para contestar, o que reforçou sua compreensão equivocada.

Argumenta ser pessoa idosa, com pouca instrução, e que não recebeu esclarecimentos suficientes sobre a necessidade de apresentar contestação no prazo legal.

Destaca que o termo de audiência é silente quanto ao prazo para defesa e que não houve advertência sobre a conveniência de estar acompanhado de advogado ou defensor público.

Pretende a reforma da decisão para que a contestação apresentada (Id 201920397 na origem) seja recebida e afastada a revelia, de imediato a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 346139894).

A decisão de Id. nº 346610892 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 360539384).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que decretou a sua revelia nos autos da Ação de Cobrança nº 1028781-50.2024.8.11.0015.

Alega a parte agravante que a revelia deve ser afastada pois, sendo pessoa idosa e com pouca instrução, compareceu à audiência de conciliação desacompanhado de advogado e não foi advertido pelo juízo sobre o prazo para contestar. Sustenta que a ausência do autor ao ato gerou a legítima expectativa de que nova audiência seria designada.

A controvérsia cinge-se à verificação da tempestividade da contestação apresentada pelo réu, ora agravante, após a realização de audiência de conciliação em que o autor não se fez presente.

O caderno processual revela que o réu foi regularmente citado em 10/01/2025. É certo que o mandado de citação obrigatoriamente contém a advertência sobre os prazos e efeitos da revelia. Constata-se, ainda, que o agravante compareceu espontaneamente à audiência de conciliação realizada em 23/05/2025.

Todavia, a insurgência do agravante quanto ao desconhecimento do prazo para oferecer defesa não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. O Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer a data da audiência de conciliação como o termo inicial do prazo contestatório,
in verbis
:

"Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;"

Depreende-se da leitura do dispositivo que o início da contagem do prazo é automático e decorre da própria realização do ato ou da falta de acordo. Ressalte-se que a norma não exige que o magistrado ou o conciliador renovem a advertência quanto ao prazo de defesa durante o termo de audiência, uma vez que tal informação é inerente ao ato citatório e à norma processual vigente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO SANEADORA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. REVELIA DECRETADA EM RAZÃO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM VIRTUDE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUTONOMIA ENTRE DEMANDA OBRIGACIONAL E AÇÃO REAL DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível o agravo de instrumento contra decisão saneadora, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) saber se o acórdão proferido na ação de rescisão contratual acarreta perda superveniente do objeto ou impõe a suspensão da ação de usucapião por prejudicialidade externa; (iii) saber se foi legítima a decretação da revelia dos agravantes em razão da intempestividade da contestação; e (iv) saber se houve nulidade processual decorrente da instalação da audiência de instrução antes do esgotamento do prazo para apresentação do rol de testemunhas.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento foi conhecido, em interpretação compatível com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a recorribilidade imediata quando houver urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação.

No mérito, não se reconhece a alegada perda superveniente do objeto nem a prejudicialidade externa, porque a ação de rescisão contratual e a ação de usucapião possuem natureza, causa de pedir e pedidos distintos: a primeira ostenta natureza pessoal-obrigacional, voltada à desconstituição de vínculo contratual; a segunda tem natureza real e busca o reconhecimento da aquisição originária da propriedade pela posse qualificada e prolongada no tempo. A mera existência de discussão paralela sobre contrato relacionado à área maior não elimina, por si só, a utilidade da tutela jurisdicional pretendida na usucapião.

A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC pressupõe dependência lógica necessária entre as demandas, isto é, que a sentença de mérito de uma dependa, necessariamente, do julgamento da outra. No caso, a ação de usucapião conserva causa de pedir própria, centrada na posse ad usucapionem, no lapso temporal, no animus domini e na destinação produtiva do imóvel, não se confundindo, em plano estritamente processual, com a controvérsia obrigacional debatida na ação rescisória contratual. O fato superveniente poderá ser valorado pelo magistrado no julgamento final, sem que daí decorra, automaticamente, a paralisação do feito.

A decretação da revelia mostrou-se juridicamente adequada, porque a contestação foi apresentada de forma intempestiva após o exaurimento do prazo da citação editalícia, circunstância certificada nos autos. Ainda assim, a decisão agravada corretamente ressalvou que, em ação versando sobre direito real, a revelia não produz presunção absoluta de veracidade, permanecendo com o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente os requisitos da usucapião.

Também não se configurou nulidade processual na condução da audiência de instrução, pois o próprio juízo de origem, ao ser alertado acerca da pendência do prazo para apresentação do rol de testemunhas, suspendeu o ato e concedeu prazo adicional, não se evidenciando prejuízo concreto. Em processo civil, não se declara nulidade sem demonstração efetiva de dano processual.

A decisão agravada, portanto, preservou a coerência procedimental, delimitou adequadamente os pontos controvertidos e permitiu o regular prosseguimento da instrução, sem afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à racionalidade do sistema recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível, em caráter excepcional, o agravo de instrumento contra decisão saneadora quando invocada urgência qualificada, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. A existência de ação de rescisão contratual relativa à mesma matrícula imobiliária não implica, por si só, perda superveniente do objeto nem suspensão obrigatória da ação de usucapião, quando ausente dependência lógica necessária entre as demandas. 3. A contestação intempestiva autoriza a decretação da revelia, sem afastar, em ação real, o dever de prova dos requisitos da usucapião. 4. Não se reconhece nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, 313, V, “a”, 344, 357, 373, I, 493, 995, parágrafo único, 1.015 e 1.019, I; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018. (N.U 1006497-25.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Nesse sentido, importa registrar que a ausência da parte autora à audiência de conciliação não possui o condão de suspender, interromper ou prorrogar o prazo para a apresentação da contestação.

No que tange à alegada vulnerabilidade do recorrente por ser pessoa idosa e com pouca instrução, embora tais circunstâncias mereçam atenção social, não possuem o condão de afastar a eficácia das normas processuais de ordem pública. O sistema processual civil é pautado pela segurança jurídica e pela previsibilidade dos atos, de modo que a inobservância de prazo peremptório, sem a demonstração de justa causa técnica (impedimento real de protocolar a peça), acarreta inevitavelmente a preclusão temporal.

Ademais, resta demonstrado pelos elementos coligidos que o agravante teve acesso à Defensoria Pública, o que revela que não estava impedido de buscar assistência jurídica, tendo-o feito, contudo, fora do lapso temporal legalmente estabelecido. A manutenção da decisão que decretou a revelia é medida que se impõe, ante a manifesta intempestividade da contestação protocolada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026